Tribunal: TJSP
Processo: 1000865-85.2019.8.26.0116
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
"APELAÇÃO - DESISTÊNCIA RECURSAL – ACORDO – Petições, de ambas as partes, em que os apelantes desistem do recurso interposto, em razão de acordo firmado entre as partes - Apreciação da apelação prejudicada - Aplicação do art. 998, do NCPC - Desistência do recurso homologada - Perda superveniente do objeto - Recurso prejudicado – Recurso não conhecido".